Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-05.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701450-05.2023.8.07.0019 RECORRENTE: FINANZERO BRASIL SERVICOS ONLINE LTDA. RECORRIDO: DAVI BEN HUR ALCANTARA FONSECA, BV FINANCEIRA S/A CFI, CLAUDIA VITORIA FERNANDES NEVOLA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INDEVIDA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as requeridas a pagarem ao autor, de forma solidária, o valor de R$ 4.365,30 (quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), a título de repetição do indébito, condenar a primeira requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), também a título de repetição do indébito, além do montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) correspondente à indenização pelos danos morais. 2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação requerendo a fixação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que foi procurado pela instituição financeira requerida com a informação de aprovação de linha de crédito em seu nome no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Ressaltou que, quando aceitou a contratação, foi informado de que deveria realizar um pagamento prévio de R$ 2.182,65 (dois mil cento e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) para a conta da segunda requerida e que logo após o valor seria liberado. Pontuou que, mesmo com o pagamento, o valor não foi disponibilizado. Ao procurar a instituição requerida, recebeu a informação de que seu nome estava negativado e que deveria realizar o pagamento de uma taxa de desbloqueio no SERASA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Observou que realizou o pagamento, contudo, o empréstimo não foi liberado. 3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59398863). Foram apresentadas contrarrazões (ID 59398869). 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. As razões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem nas alegações de nulidade da r. sentença, na ausência de prova dos fatos alegados e na culpa exclusiva do autor. 6. Em suas razões recursais, a instituição financeira requerida, ora recorrente alegou que a sentença deve ser anulada, pois não há prova do alegado pelo autor. Ressaltou que o recorrido faltou com o dever de cuidado e concorreu para o estelionato, não havendo subsídios para validar uma conduta culpável, tampouco há nexo de causalidade. Observou que a decisão de primeiro grau não indica as razões fáticas, ou mesmo as provas pelas quais concluiu que os dados obtidos pelos golpistas decorreram do vazamento de informações que o autor teria fornecido aos recorrentes. Afirmou que todas as comunicações foram feitas por meio de WhatsApp, ou seja, fora dos meios de comunicação oficiais. Pontuou que as provas dos autos demonstram que as transferências foram realizadas para contas correntes que pertencem a pessoas físicas, o que comprova que o autor faltou com o dever de cuidado. Destacou que o website da instituição é claro ao informar que não solicita nenhum pagamento antecipado para análise e liberação de empréstimo. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para declarar a nulidade da sentença. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, pugnou pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. 7. Em razão da verossimilhança das alegações quanto ao vazamento de dados da instituição financeira, em que o autor comprovou ter realizado cadastro prévio junto à instituição e fornecido seus dados em data anterior ao golpe, a responsabilidade da empresa na situação em apreço deve ser confirmada. 8. Dano material. Ainda que tenha havido o vazamento dos dados, o autor não se cercou dos cuidados necessários especialmente ao realizar a contratação de empréstimo bancário por meio de rede social (WhatsApp) e com número de telefone comum (celular), sem sequer se certificar de que tal número pertencia à empresa, sendo que estava ao seu alcance tentar entrar em contato com o SAC da instituição financeira. Ademais, o recorrido juntou aos autos os dados da tratativa entabulada por meio do WhatsApp de forma parcial, não tendo demonstrado a íntegra da conversa de modo que a interpretação dos fatos por meio de parte do diálogo parcial conduz à conclusão de ocorrência de culpa concorrente, ante a negligência do consumidor ao não questionar de outra forma e diretamente à empresa sobre as taxas alegadas pela atendente. 9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie não houve má fé da empresa recorrente, ou qualquer tipo de cobrança que justifique a indenização em dobro. A instituição deve responder solidariamente de forma simples, ante a demonstração de verossimilhança da ocorrência de vazamento das informações do autor. 10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Diante dos fatos narrados, na qual o autor concorreu para a existência de fraude, não há que se falar em violação aos direitos do recorrido que atinja a dignidade, a honra ou a sua imagem. A falta do dever de cuidado quando da realização do negócio jurídico, demonstra que o requerente estava disposto a assumir o risco de uma transação obscura, não havendo o que se falar em dano moral. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e condenar a recorrente ao pagamento de metade dos valores transferidos pelo autor, na forma simples, no valor total de R$ 3.091,33 (três mil e noventa e um reais e trinta e três centavos). Afastada a repetição de indébito e o dano moral. 12. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1878914, 07014500520238070019, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 61667619 e 61667620). A recorrente sustenta ofensa ao art. 93, IX, da CF, e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG n. 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso em tela. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o Pretório Excelso reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Por fim, de acordo com a inteligência dos arts. 995 e 1.029, § 5o, ambos do CPC, eventual requerimento de efeito suspensivo ventilado na fase do recurso extraordinário deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que não é a hipótese dos autos. Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal